Tribunal: TJSP
Processo: 0002241-22.2005.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-07
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação monitória convertida em execução de título extrajudicial – Contrato de abertura de crédito rotativo em conta-corrente - Extinção do processo com base no art. 487, inc. II, do CPC – Processo remetido ao arquivo em 14.04.2014, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973 e que se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual (18.03.2016) -

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação monitória convertida em execução de título extrajudicial – Contrato de abertura de crédito rotativo em conta-corrente - Extinção do processo com base no art. 487, inc. II, do CPC – Processo remetido ao arquivo em 14.04.2014, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973 e que se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual (18.03.2016) - Incidência da regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC 2015 – Prazo prescricional intercorrente que passa a fluir a partir da data de vigência do novo CPC (18.03.2016) - Pedido de desarquivamento dos autos em 30.07.2020 - Prazo prescricional ainda não verificado - Inocorrência da prescrição intercorrente – Sentença reformada – Recurso provido.